Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. PLAUSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
II. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira só pode ser elidida mediante prova conclusiva em sentido contrário, sem prejuízo da determinação, pelo juiz, da apresentação de documentos considerados imprescindíveis à elucidação da situação financeira da parte requerente, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, “dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.
IV. Pedido que descreve fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Não exige, para o processamento do pedido deduzido na petição inicial, a comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, senão a descrição de fatos jurídicos que, uma vez comprovados, dão respaldo ao seu deferimento.
V. Não pode ser admitido o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face de pessoa que não figura no contrato social da sociedade empresária como sócio ou administrador.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente provido.